Tribunal: TJSP
Processo: 1049975-48.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049975-48.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCIA
LUANA COELHO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049975-48.2019.8.26.0053 - Voto no 25.108
2
Voto no 25.108
Apelação no 1049975-48.2019.8.26.0053 (São Paulo)
Apelante: Marcia Luana Coelho da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Ausentes o nexo causal e a incapacidade laborativa, julga-se
improcedente a demanda acidentária.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Marcia Luana Coelho da Silva foi julgada
improcedente (fls. 466/469).
Inconformada, apela a trabalhadora buscando a
inversão da decisão por entender que faz jus à concessão do benefício de
auxílio-acidente (fls. 473/488).
Não foi oferecido contra razoado.
É o relatório.
A apelação não está no caso de ser provida.
Com efeito, alega a postulante que trabalhava
como auxiliar de enfermagem para a empresa SPDM-Hospital Clínicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049975-48.2019.8.26.0053 - Voto no 25.108
3
Luzia de Pinho Melo, quando sofreu alguns acidentes de trabalho,
lesionando a coluna, o que reduziu sua capacidade laborativa.
Todavia, analisando-se as provas produzidas nos
autos, especialmente o laudo médico pericial de fls. 206/216, a conclusão é
a de que o caso não comporta indenização infortunística.
A ocorrência dos infortúnios está comprovada,
com a formalização das Comunicações de Acidentes do Trabalho - CAT
pela empregadora (fls. 173/176).
Realizado o exame físico, o perito constatou:
“Coluna vertebral sem deformidades. Ausência de contraturas da
musculatura para-vertebral em toda a sua extensão. Testes de compressão e
distração cervical, e teste de Lasègue, negativos bilateralmente.
Movimentos livres e dolorosos de flexo-extensão da região lombossacra”
(fls. 208).
Após análise dos elementos técnicos disponíveis,
o técnico informou que “A Autora é portadora, ainda, de alterações
degenerativas de coluna vertebral, que não guardam nexo com suas
atividades laborativas e tampouco com os acidentes de trabalho por ela
sofridos” (fls. 212),
Ademais, o expert foi enfático ao afirmar que
“Seu exame físico pericial não evidenciou nenhum sinal objetivo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049975-48.2019.8.26.0053 - Voto no 25.108
4
incapacidade no momento. Não foram observados sinais inflamatórios
deformidades, contraturas da musculatura paravertebral limitação da
amplitude dos movimentos de coluna positividade dos testes irritativos
(testes de compreensão e distração cervical e teste de Lasègue). Não restam
sequelas dos acidentes sofridos e não há incapacidade ou redução da
capacidade laborativa da Autora no momento” (fls. 212).
Ressalte-se que, não houve impugnação técnica
em relação à prova pericial realizada. Assim, não há elementos de
convicção que permitam discordar do quanto apurado em regular perícia
judicial.
Destarte, como é sobejamente sabido, em se
tratando de indenização infortunística, o que vale não é apenas a
constatação do acidente típico, mas também a incapacidade dele resultante,
o que, in casu, não ocorre.
Não há, portanto, como acolher o reclamo.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo de Marcia Luana Coelho da Silva.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator